Tribunal: TJDFT
Processo: 0708831-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ORDENS DE EMENDA NÃO ATENDIDAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O não atendimento a determinações de emenda à inicial implica, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil, indeferimento da petição inicial e extinção do feito sem resolução do mérito.
2. Não se sustenta a assertiva de que o juízo de origem não autorizou a dilação do prazo, na forma do art. 104, §1o, do CPC, pois o magistrado concedeu, ao todo, 25 (vinte e cinco) dias úteis para a juntada de documentos imprescindíveis à propositura da demanda. É dizer, o apelante teve quase dois meses para reunir procurações que deveria possuir antes do ajuizamento da ação.
3. Apelação conhecida e não provida.